Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-71.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022314-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DORNELES - CPF: 026.609.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 027.367.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIELLY DE QUEIROZ VANI - CPF: 011.314.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIDIO DA SILVA FREITAS - CPF: 749.973.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 044.139.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO ALVES MACHADO - CPF: 569.186.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.857.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES - CPF: 081.846.469-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE BREGALANTE MONTIEL - CPF: 058.118.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAVI ALVES DE JESUS - CPF: 821.665.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIULLEN RIBEIRO PIRES - CPF: 022.408.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS OLIVEIRA NETO - CPF: 069.988.645-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON NASCIMENTO - CPF: 027.918.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022314-71.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTROS CORRÉUS – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DISTINTA – PACIENTE REINCIDENTE – INVESTIGAÇÕES QUE O APONTAM COMO UM DOS LÍDERES DA FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE FACE A POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Se as condições pessoais dos agentes forem distintas, não se afigura possível estender a outro o que se reconheceu a um.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022314-71.2022.8.11.0000

PACIENTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Jonas Souza Gonçalves Junior
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões, assevera que:
1)
“a limitação da pretensão punitiva exposta na denúncia retira do paciente a suspeita da prática reiterada de crimes”;
2)
“houve a revogação da prisão de coacautelados com base em fundamentos que em tudo servem ao paciente”;
e

3)
“a sua constrição cautelar viola o princípio da homogeneidade, uma vez que, ainda que for condenado a reprimenda corporal máxima, não será mantido em regime prisional tão grave quanto aquele que é atualmente submetido por força de prisão preventiva”,
razão pela qual requer a concessão da ordem para conceder ao paciente o benefício de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022314-71.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, verifico que
este é o
segundo

habeas corpus
impetrado em favor do acusado
Jonas Souza Gonçalves Junior
, pelo mesmo patrono constituído, o qual foi julgado por esta Câmara há cinco meses, oportunidade em que foi denegada a ordem, cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR DO CORRÉU EDVALDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – ACESSO CONCEDIDO EXPRESSAMENTE PELO COACUSADO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL, ACOMPANHADO DE ADVOGADO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAÇÃO – QUEBRA DE SIGILO POSTERIORMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há nulidade na prova da participação delitiva do agente que se dá por troca de mensagens com o corréu tendo o acesso sido autorizado tanto pela autoridade judicial quanto pelo proprietário do aparelho” (AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A propósito, entendo que não há alteração fática da situação com o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, uma vez que os motivos que alicerçaram a manutenção da prisão preventiva – explanados no referido acórdão – permanecem hígidos.

Encontra-se ainda presente a necessidade de apuração na instrução criminal quanto ao
envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho”
, uma vez que há fortes indícios de que ele – junto com outros vinte suspeitos – está envolvido na franca expansão e mercancia de drogas no Estado de Mato Grosso, fazendo parte,
com papel de liderança
, na referida facção.

Isso porque, como explanado no julgamento do HC n. 1004797-53.2022.811.0000, a investigação realizada pelo núcleo de inteligência da Polícia Civil – sobretudo pelas interceptações telefônicas – apontou que:

“[...] JONAS DE SOUZA GONÇALVES (BATMAN), principal alvo da Operação Red Money, realizada pela Polícia Civil no ano de 2018,
mostrou-se novamente o principal nome no esquema descortinado. Valendo-se de diversos outros integrantes da organização, JONAS (BATMAN), mesmo recluso, mantém contato constante com os comparsas determinando a realização de diversos atos
. Desde a autorização de distribuição de drogas aos revendedores no interior do Estado, até a definição de como deve ser feita a contabilidade dos valores aferidos, JONAS (BATMAN) é o nome presente em praticamente todas as conversas analisadas”.

Destarte, não visualizo, por ora, ilegalidades nas diligências investigativas que indicaram, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado.

Logo, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Consignei ainda na decisão anterior que
“demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”,
sobretudo porque se trata de réu contumaz na prática delitiva, possuindo contra si ações penais e condenações por crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, roubo majorado e lavagem de dinheiro.

Assim, no que tange à custódia preventiva, as circunstâncias do caso concreto recomendam a sua manutenção, como já explanado no
writ
anterior.

Nesse contexto, não há falar em similitude de situações entre o paciente e outros coacautelados que tiveram as suas prisões revogadas.

Como já mencionado, as investigações – apoiadas nas interceptações telefônicas – dão conta de que o paciente é
um dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho”
, sendo responsável, junto com Sandro, Fábio e Renildo, por comandar as regiões divididas pela organização criminosa [denominada “quebradas”], fazendo o recolhimento das “taxas compulsórias” provenientes do tráfico de drogas, além de receber vultosa quantia decorrente do rateio entre os líderes.

Imperioso ainda salientar que o acusado já era conhecido da polícia, inclusive já foi alvo de investigações na Operação “Red Money”, sendo a ele imputado papel de relevância no contexto da organização criminosa.

Logo, o fato de o acusado, ao que tudo indica, integrar a base estrutural de liderança da facção criminosa, aliada à sua extensa ficha criminal, o diferencia dos demais corréus que foram beneficiados com a substituição das suas prisões por cautelares alternativas.

Por fim, imperioso salientar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

No mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] 9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

E ainda: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017; e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016.

Dessa forma, a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Jonas Souza Gonçalves Junior
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022